Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735617-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUSITANO COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - ME AGRAVADO: HELIANE CRISTINA LACERDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento do exequente, ora agravante, de que fossem penhoradas as cotas titularizadas pelo cônjuge da agravada. O agravante afirma que requereu diversas diligências ao Juízo de Primeiro Grau, as quais restaram infrutíferas. Alega que, na tentativa de obter a satisfação do crédito, diligenciou em busca de meios com o fito de localizar outros bens e tomou conhecimento de que a agravada contraiu matrimônio com Carlos Alberto Chaves sob o regime de comunhão parcial de bens. Argumenta que verificou que o cônjuge da agravada é sócio na empresa Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis Próprios, Incorporadora e Construtora Ltda., cuja constituição ocorreu após o matrimônio. Informa que requereu a penhora das quotas sociais da empresa no limite da meação, tendo em vista o regime de comunhão parcial de bens que vigora na constância do casamento, bem como em razão de a agravada ser detentora da metade ideal do patrimônio comum do casal. Tece considerações sobre os arts. 1.658 e 1.664 do Código Civil e o art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil. Avalia que, a partir dos referidos dispositivos legais, depreende-se que os bens da comunhão são suscetíveis de penhora para satisfazer a dívida de qualquer um dos cônjuges, de modo que, ainda que o cônjuge da agravada não seja parte na execução, é legítima a penhora das quotas sociais, na proporção da meação, haja vista que a agravada é detentora da metade ideal. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Assegura que tanto a agravada quanto o seu marido agem com má-fé a fim de frustrar a satisfação da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40542593; 40542594). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.658 do Código Civil) não permite a livre constrição, à revelia da parte interessada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A responsabilidade dos bens do casal, prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza, por si só, a inclusão do cônjuge da agravada, o qual é terceiro estranho à lide e, a princípio, não responde pela obrigação. A existência de débito não é apta a ensejar a medida excepcional sem que haja prova inequívoca de insolvência ou de atividade fraudulenta do obrigado. A matéria, portanto, reclama dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Os argumentos do agravante não evidenciam a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator